Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710805-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA RIBEIRO DE ASSIS GUIMARAES APELADO: JOAO CARLOS DANTAS GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUCIANA RIBEIRO DE ASSIS GUIMARAES contra JOAO CARLOS DANTAS GUIMARAES em face de Sentença (ID 12960954) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente os pedidos da inicial. A Apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documento que comprove a sua carência. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, 3 últimos extratos de conta (poupança ou corrente) entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2019 15:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador